Tribunal: TJSP
Processo: 1008452-12.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Nulidade da sentença. Sentença de parcial procedência emitida com base em pedido diverso. Violação do princípio da congruência, sistematicamente equivalente ao julgamento extra petita. Inteligência dos arts. 128 e 460 do CPC. Nulidade da sentença, sem possibilidade de aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 515, § 3o, do CPC.
Ação julgada parcialmente procedente.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Nulidade da sentença. Sentença de parcial procedência emitida com base em pedido diverso. Violação do princípio da congruência, sistematicamente equivalente ao julgamento extra petita. Inteligência dos arts. 128 e 460 do CPC. Nulidade da sentença, sem possibilidade de aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 515, § 3o, do CPC.
Ação julgada parcialmente procedente.
Sentença anulada de ofício.
Recurso provido.